Tribunal: CARF
Processo: 10670.005141/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.005141/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.385 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
PRONTOCOR DE MONTES CLAROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No curso do contencioso fiscal relativo a processo de multa por
descumprimento de obrigação acessória, é incabível nova discussão das
mesmas matérias de mérito já decididas anteriormente no processo vinculado
em que se tratou do Auto de Infração por descumprimento de Obrigação
Principal, devendo-se aplicar ao presente processo os reflexos da decisão do
processo principal.
O descumprimento da obrigação de arrecadar mediante desconto da
remuneração a contribuição devida pelo segurado à Previdência Social enseja a
aplicação de penalidade pela fiscalização nos termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
22.661, de 18 de junho de 2009, exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 130 a 134, relativa ao DEBCAD 37.189.978-1, que
assim relatou a lide administrativa:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.005141/2008-45
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005141/2008-45

Trata-se de lançamento de crédito tributário relativo a multa no valor de R$
1.254,89 (mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), aplicada
em procedimento fiscal , por descumprimento da obrigação acessória da empresa de
arrecadar mediante desconto das remunerações as contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais.
O interessado tomou conhecimento do Auto de Infração em 27 de novembro de
2008, tendo apresentado impugnação em 26 de dezembro de 2008.
O relatório fiscal de fls. 13 a 14 informa em síntese que:
A partir de 04/2003, as pessoas jurídicas ficaram obrigadas a descontar a
contribuição do segurado contribuinte individual e recolhê-las juntamente com a
contribuição patronal o que não ocorreu em relação aos contribuintes e competências
discriminados na tabela do item 2 de fls.13;
Também não houve arrecadação da contribuição dos segurados cuja condição
de empregado foi caracterizada conforme relatórios fiscais constantes dos Autos de
Infração 37.189.970-2, 37.189.971-0 e 37.189.972-9, onde estão lançadas as
contribuições patronais, segurados e outras entidades, respectivamente;
Foram também lavrados em nome do mesmo sujeito passivo os autos abaixo
relacionados:

Contra o lançamento fiscal a empresa apresentou impugnação argumentando,
em síntese, que:
Não é atribuição do órgão fiscalizador a interpretação de Lei ou situação
jurídica, mas a fiscalização de seu exato cumprimento, na forma que lhe é apresentada;
A pesquisa da verdadeira configuração na relação de trabalho deve ocorrer
exclusivamente através do poder judiciário , não podendo ser realizada de ofício;
A relação de emprego é algo que deve ser analisado individualmente e nunca de
maneira genérica como feita pelo Auditor. Para cada médico que se alega haver um
vínculo, deveria haver um processo judicial na justiça do trabalho para descobrir se
este vínculo realmente existe;
Os médicos em questão prestam também plantões em diversos outros hospitais,
serviços em consultórios particulares clínicas e outras entidades e nunca existiu
nenhuma reclamação trabalhista destes profissionais pleiteando reconhecimento de
vínculo empregatício comprovando que, se não o fizeram até hoje, é porque sabem
claramente que não possuem vínculo empregatício junto ao Hospital Prontocor.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005141/2008-45

A empresa não forçava os médicos a exercerem os plantões neste ou naquele
dia, de modo que os plantões eram pré acordados em negociações que envolviam a
impugnante, a cooperativa e o próprio médico;
A empresa impugnante não tinha o poder de demitir os médicos mesmo se
insatisfeita com os serviços prestados caso em que a cooperativa cuidaria de substituí-
los, transferindo-os para outro hospital conveniado e que tivesse disponibilidade;
O pagamento era feito pela cooperativa e não pela empresa impugnante;
Pelo exposto observa-se a ausência de requisitos essenciais para caracterização
dos médicos plantonistas como segurados empregados
O RPS, mais precisamente o seu artigo 229, §2°, citado pelo Auditor foi
derrubado pelo TST, não possuindo validade;
Os documentos em relação aos contribuintes individuais foram todos
apresentados ao Auditor que surpreendendo a impugnante aplicou o presente Auto de
Infração. Porém este equívoco está sendo resolvido com a reapresentação destes
documentos
Conclui a defesa pedindo a anulação do presente AI por se tratar de multa em
função de fatos geradores controversos e que foram devidamente impugnados e
requerendo a produção por todos os meios admitidos em Direito, especialmente de
prova documental e testemunhal.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou o lançamento procedente, lastreadas nas conclusões que estão resumidas nos excertos
abaixo transcritos:
Quanto aos Autos de Infração acima discriminados, correlacionados a este,
foram proferidos os Acórdãos números 22.657, 22.658 e 22.657, em 18/06/2009,
julgando todos aqueles lançamentos procedentes, conforme cópias anexas. As razões
que embasam a caracterização do vínculo empregatício entre a impugnante e os
médicos plantonistas contidas nos referidos acórdãos, fundamentam também o
lançamento da multa em face do descumprimento da obrigação acessória da empresa
de arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições previdenciárias
dos médicos plantonistas caracterizados como empregados, pelo que julgo também
procedente o feito fiscal referente a esta matéria.
Quanto aos demais segurados, a impugnante apresenta às fls. 122/124
cópias das GPS das competências 08/2004 e 12/2004 contendo, no campo 06 -
Valor do INSS, as importâncias de 60,00 (sessenta reais) e 421,60
(quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos), respectivamente, cópia
do comprovante de pagamento de GPS relativo a competência 12/2004, cópia
do cheque do banco do Brasil no valor de 442.68 e copia da Nota Fiscal de
Prestação de Serviço n° 037366 emitida em 25/08/2004 em nome de José
Amaro de Jesus, documentos com os quais pretende provar que cumpriu
devidamente a obrigação acessória de arrecadar mediante desconto as
contribuições dos segurados contribuintes individuais Laura Adriana R. Lopes
e José Amaro de Jesus.
Tal documentação, no entanto se mostra insuficiente para tanto uma vez
que os registros contábeis da empresa, conforme discriminado às fls.13 do
relatório fiscal, demonstram que os pagamentos efetuados aos referidos
segurados não sofreram os devidos descontos para a previdência social o que é
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005141/2008-45

corroborado pela análise da cópia da Nota Fiscal de Prestação de Serviços -
Série "A" em nome de José Amaro de Jesus, fls.124, apresentada pela
impugnante, onde também não consta nenhum desconto para a Previdência
Social. Ressalte-se que as cópias das Guias da Previdência Social – GPS
apresentadas, além de não discriminarem as parcelas englobadas no campo 06 -
Valor do INSS, não constituem documentos hábeis para comprovar a efetiva
arrecadação pela empresa dos valores descontados dos segurados, fato este que
deveria estar devidamente registra o na contabilidade o que não restou
demonstrado pela empresa.
Advirta-se ainda à impugnante que consultando os dados contidos nos
sistemas Previdenciários (GFIPWEB) , verifica-se que nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP entregues pela empresa relativas as competências
08/2004 e 12/2004, tampouco estão declaradas as remunerações e descontos
efetuados referentes aos citados contribuintes individuais Laura Adriana R.
Lopes e José Amaro de Jesus.
Ciente do Acórdão da DRJ em 15 de julho de 2009, fl. 169, ainda inconformado,
o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 171 a 182 em que
reitera as razões apresentadas no curso da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta as razões
que entende justificar a modificação da decisão recorrida.
Em apertada síntese, pode-se afirmar que toda a peça recursal busca demonstrar a
improcedência do lançamento a partir dos exatos termos em que se deu a defesa da mesma
matéria nos processos que tratam das exigência por descumprimento de obrigações principais.
Como visto acima, a presente autuação decorre de conduta verificada em relação a
dois colaboradores específicos, bem assim de infração identificada e autuada em outro
procedimento em que se apurou descumprimento de obrigação principal.
Para contestar os motivos que lastrearam o lançamento, os argumentos de defesa
ficaram quase que exclusivamente restritos às mesmas alegações suscitada no AIOP,
diferenciando apenas no que tange aos colaboradores Laura Adriana e José Amaro, citados no
curso do Relatório supra.
Quando ambas as autuações, AIOP e AIOP, são tratadas no mesmo processo, não
há maiores problemas. Contudo, quando os lançamentos são julgados de forma segregada, existe
a possibilidade, caso haja análise do mérito das obrigações principais no julgamento do processo
de obrigação acessória, de serem emitidas decisões divergentes que, naturalmente, resultarão em
dificuldades para cumprimento do decidido pela unidade responsável pela administração do
tributo.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005141/2008-45

Assim, parece salutar, nos processos de obrigação acessória que se mostrem
reflexos de um processo de obrigação principal, que não haja manifestação do julgador sobre
tema que já tenha sido analisado no mesmo âmbito recursal, 1a ou 2a Instância. Mais ainda
quando o tema de mérito já tenha assumido caráter de definitividade na seara administrativa.
A análise dos autos evidencia que a maioria do conteúdo do recurso sob análise
foi objeto de recurso apresentado em processo diversos, dando origem a Acórdão diverso,
também sob a relatoria deste Conselheiro. Assim, transcrevo abaixo as conclusões já exaradas
sobre cada item da defesa, as quais constam do Acórdão emitido nos processos
10670.005149/2008-10:
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL
PARA INTERPRETAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO EQUÍVOCO DO
JULGADOR QUANTO A VIGÊNCIA DO §2° DO ARTIGO 229 DO
REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Afirma a defesa que não é atribuição do órgão fiscalizador a interpretação de lei
ou situação jurídica, mas a fiscalização de seu exato cumprimento, na forma como ́lhe
é apresentada.
Sustenta que o § 2o do art. 229 do Regulamento da Previdência Social foi
derrubado pelo TST porque concedia ao Auditor-Fiscal, membro do Poder Executivo,
poderes próprios de Juiz, violando o Princípio Constitucional de separação dos
poderes.
Reafirma que o Auditor não pode impor ao fiscalizado sua interpretação
jurídica, só lhe sendo permitido aplicar penalidades com respaldo do judiciário.
Alega que os documentos avaliados não são suficientes para caracterizar um
vínculo empregatício, que é tema complexo e deve ser levada a termo por quem de
direito, o poder judiciário.
Por fim aduz, citando entendimento do TRT da 12a Região, que enquanto o
judiciário faz atuar o direito, o Executivo cuida apenas de sua aplicação.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, cabe relembrar o que diz a
legislação de regência:
Lei no 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.
Decreto no 3.048/1999:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para: (...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.
A atividade de constituição do crédito tributário é tema de competência
privativa da Autoridade administrativa, a quem compete, dentre outros, verificar a
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005141/2008-45

ocorrência do fato gerador do tributo e determinar a matéria tributável, tudo nos
termos do art. 142 da Lei 5.172/66 (CTN). No exercício do seu mister, a Autoridade
lançadora, a partir da análise dos elementos caracterizadores, pode desconsiderar o
vínculo pactuado. Tal prática, vinculada e obrigatória, não afronta ou usurpa a
competência da Justiça do Trabalho.
No que tange às contribuições previdenciárias, como em qualquer outro tributo,
a avaliação da ocorrência do fato gerador não depende exclusivamente da forma com
que a empresa enxerga a sua relação com os profissionais com quem atua. Tal
avaliação demanda análise do caso concreto e identificação da ocorrência dos
elementos caracterizadores do vínculo elencados pelo no citado art. 12 da lei 8.212/96,
a saber, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade.
A visão peculiar do recorrente sobre elementos tão basilares do Direito, ao
mesmo tempo em que causa surpresa neste Relator, caminha no sentido inviabilizar a
atividade de fiscalização ao limitar a competência para interpretar uma norma legal
apenas ao Judiciário.
A citada surpresa estaria na avaliação recursal equivocada de que o Auditor
Fiscal não teria competência para interpretar a legislação. Isso não faz o menor
sentido. O próprio contribuinte tem tal prerrogativa e assim o fez quando avaliou que a
forma de contratação de profissionais adotada seria a mais adequada para sua
atividade. Interpretar um comento legal é papel que compete a cada cidadão. Do
contrário, nem mesma haveria a necessidade de publicidade de atos legais, afinal, de
que adiantaria saber o teor de um ato normativo qualquer se não poderia, a partir da
leitura de seus termos, aplicar o preceito em sua rotina.
Naturalmente, podem ocorrer litígios decorrentes das diversas interpretações
individuais e as ferramentas para uniformização de tais pontos de vista estão ao dispor
da sociedade, inclusive no âmbito administrativo fiscal, mas com a certeza que, se a
ele for submetido, cabe ao Judiciário a palavra final sobre o alcance da letra da lei.
Conforme já visto alhures, o art. 142 da Lei 5.172/66 é inequívoco ao afirmar
que compete à Autoridade administrativa a atividade de constituição do crédito
tributário pelo lançamento, em que, inevitavelmente, é necessário verificar a
ocorrência do fato gerador em sua essência, e não na forma como se apresentam
formalmente, determinando a matéria tributável e aplicando a penalidade cabível.
Por fim, não foi juntado pela defesa, tampouco identificado por este relator,
qualquer ato judicial que tenha extirpado do mundo jurídico a norma contida no § 2o
do art. 229 do Decreto 3.048/99.
Assim, rejeito a preliminar.
DO
MÉRITO: A NÃO EXISTÊNCIA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Afirma a defesa que não existe vínculo empregatício com os médicos, já que,
dentre os requisitos avaliados, equivocou-se a fiscalização no que tange à
subordinação e remuneração.
Sustenta que os plantões eram acordados em negociações diretas com a
cooperativa e esta com o médico. Que tais negociações não tinham documentação
própria, mas restavam documentadas apenas com as escalas de plantões. Ademais,
eventuais provas da existência de subordinação deveria ser apresentada por quem
alega, a Receita Federal.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005141/2008-45

Alega que não tinha o poder de demitir tais profissionais e, nos casos
necessários de substituição, apenas comunicava a cooperativa, a qual providenciava a
transferência do profissional.
Quanto à remuneração, sustenta que quem pagava aos médicos era a
cooperativa
Por fim, apresenta considerações sobre um acordo judicial com o Ministério
Público do Trabalho que evidenciaria que o MP considerou regular a contratação de
tais médicos. Restando acordado que a empresa não deveria contratar, por meio de
cooperativas, trabalhadores ligados à sua atividade fim, ou seja, atividade hospitalar,
não médica.
No que tange à subordinação e onerosidade, mister pontuar a análise efetuada
pelo Agente Fiscal, fl. 29:
7.1.3 - Subordinação - a própria natureza dos serviços e as condições em que
foram prestados não permitem garantir ao trabalhador a autonomia que afastaria o
vínculo de subordinação à empresa tomadora dos serviços. Os serviços foram
prestados em locais predeterminados, com cumprimento de jornada previamente
estipulada e determinada pela administração e condicionada a Escala Mensal de
Plantões. Importa observar que a subordinação se define independentemente da
afirmação contrária das partes, ela se estabelece em função das próprias condições em
que o trabalho é realizado. No caso em concreto, torna-se impossível imaginar um
médico laborando em regime de plantão, exercendo as suas atividades sem que haja
subordinação na relação jurídica.
7.1.4 - Remuneração - corresponde ao pagamento do serviço prestado consta da
Relação de Atendimentos a Conveniado, correspondente ao repasse feito pela
cooperativa relativo aos serviços prestados ao tomador.
Sobre a questão da onerosidade, assim se manifestou a Decisão recorrida:
A presença da onerosidade em relação aos serviços prestados, terceiro elemento
fático, é facilmente reconhecida ao analisarmos as parcelas dirigidas a remunerar o
trabalhador em função dos serviços individualmente e efetivamente realizados
constantes da Relação de Atendimentos a Conveniado fls 35 a 39, ainda que seja tal
verba qualificada como repasse à cooperativa de trabalho.
Já em relação à subordinação, o Julgador de 1a Instância assim pontuou:
De acordo com a cláusula terceira do Contrato Social da impugnante o
objeto da sociedade é a prestação de serviços hospitalares, clínica de repouso
com fornecimento de alimentação tendo iniciado suas atividade em
01/02/1972(fls.66).
A fiscalização constatou que os plantões médicos eram realizados por
cooperados associados à Cooperativa de Trabalho Médico e Profissionais da Área de
Saúde do Norte de Minas Ltda — SANCOOP que conforme cláusula do contrato de
fls. se obrigou, a através dos seus cooperados prestar assistência integral em todas as
especialidades disponíveis, de acordo com as especialidades dos referidos associados,
a todos os usuários da Contratante, nas dependências do Hospital Prontocor.
Com relação à subordinação não se concebe que uma empresa que possua
padrões mínimos de qualidade mantenha trabalhadores exercendo funções
diretamente ligadas a sua atividade fim (como no caso dos médicos
plantonistas) sem o caráter de subordinação, sem se assegurar que executarão
suas tarefas de acordo com os padrões e critérios adotados pela empresa ainda
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005141/2008-45

que possa haver a participação do profissional contratado na organização dos
serviços. (...)
Ressalte-se, mais uma vez, que ao exercerem a atividade diretamente
relacionada com os serviços hospitalares os referidos profissionais se inseriram
no eixo em torno do qual gravita a atividade empresarial do impugnante de
modo que simultaneamente. A não eventualidade e a subordinação, esta última
ainda que possa conter um viés mais brando, se mesclaram e legitimaram a
caracterização da relação empregatícia. (...)
Não se trata de inverter o ônus da prova, mas de incumbir de fazer a
comprovação àquele que tem condições de demonstrar o fato controvertido.
Cabe a empresa demonstrar que procede a sua alegação, de que as atividades
concernentes à sua atividade principal podem ser exercidas sem a necessidade
de subordinação por parte de seus trabalhadores.
Limitado o litígio à questão da onerosidade e subordinação, com apresentação
dos argumentos das partes envolvidas, passa-se à análise deste Relator.
O tema que merece menos detalhamento é o relacionado à onerosidade. Afinal,
é inconteste que a atividade é remunerada, Não se trata de serviço voluntário prestado
de forma graciosa. Trata-se de serviço médico prestado por profissionais habilitados
mediante retribuição em dinheiro. O fato do pagamento se dar por intermédio de uma
cooperativa não desnatura o caráter oneroso da atividade.
Quanto à subordinação, como se viu acima, estamos tratando de profissionais
médicos plantonistas, que atuavam por escala regular (vide fl. 35/36) e que estavam a
serviço da Prontocor, em suas dependências, em dias e turnos determinados e
atendendo aos usuários da recorrente.
Neste sentido, não parece haver espaço para, a partir de tais peculiaridades e
considerando que o exercício da medicina tem protocolos próprios a serem seguidos
por todos seus profissionais médicos, pudéssemos entender pela ausência de
subordinação.
O regimento Interno da recorrente, inserido nos autos a partir de fl. 53,
evidencia diversas situações em que se mostra inequívoca a subordinação, conforme
exemplos abaixo:
Artigo 1o O Hospital Prontocor de Montes Claros Ltda... ... disporá de um
Corpo Clínico cuja constituição é composto por todos os médicos que nele trabalham,
segundo as normas contidas neste Regimento Interno. Poderão fazer parte do Corpo
Assistencial os demais profissionais da área de saúde com nível superior. (...)
Artigo 2o Os médicos que compõem o Corpo Clínico se organizarão nas
seguintes clínicas: (...)
§ 1o Cada uma das clinicas que compõem a estrutura organizacional do Hospital
terá um coordenador a ser eleito clínica, referendado pela instituição. (...)
Artigo 16 - Qualquer membro do Corpo Clínico será considerado infrator,
sujeito às penalidade deste regimento quando: (...)
Artigo 20 - Os atos médicos que impliquem grande risco de vida, incapacidade
física permanente deverão ser previamente submetidos à apreciação do Diretor
Clínico e da Comissão de Ética, com registro em ata.
§ Único: em caso de urgência, esta junta poderá ser exercida por três médicos
presentes ao ato, sendo o fato posteriormente comunicado ao Diretor Clínico.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005141/2008-45

Considerando desnecessários maiores detalhamentos do Regimento Interno
acima, pondera-se que, além da liberdade técnica própria da profissão, onde estaria
embutida a autonomia dos citados profissionais se estes estão submetidos à
coordenação, à direção, à comissões de ética e a penalidades instituídas pela própria
instituição?
Na verdade, a subordinação não se verifica, exclusivamente, nos casos em que
ocorrem comandos diretos sobre a atividade do colaborador, mas se manifesta,
igualmente, com a inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica do
tomador dos serviços, como o que se vê no caso presente, em que todos os membros
do Corpo Clínico estão inseridos na estrutura da entidade autuada e a ela submetidos
por direção e fiscalização.
Assim, presente o critério de subordinação, irrelevante para o caso sob apreço o
conteúdo de ajuste efetuado com o Ministério Público do Trabalho, já que, conforme
exposição supra, a atividade de lançamento é competência privativa da Autoridade
administrativa, cabendo apenas a este Conselho avaliar tal autuação sob o prisma da
legalidade.
Assim, nada a prover neste tema.
Por fim, no que tange ao tema “DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS”,
embora a defesa não refute diretamente as razões da Decisão recorrida sobre os colaboradores
Laura Adriana e José Amaro, do que, em si, já justificaria o não provimento do pleito, é certo
que a presente autuação se dá por um valor fixo e uma única infração já seria suficiente para a
manutenção da exigência em comento.
Portanto, tendo em vista que a autuação não decorre exclusivamente da relação da
empresa com esses dois colaboradores, não há ajustes a serem feitos na autuação ou na
conclusão da Autoridade julgadora de 1a Instância administrativa.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital